Tribunal: TJES
Processo: 5000175-79.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000175-79.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONIVALDO LUIZ COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO IDENTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]o recolhimento das custas ao final do processo ou seu parcelamento é uma forma de deferimento de gratuidade da justiça, pois se trata de benefício apenas concedido quando restar demonstrada a insuficiência de recursos da parte em arcar com as custas processuais em uma única parcela[...]” (AREsp n. 2.046.631, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/08/2022.),

2. Uma vez preclusa a questão afeta à concessão da gratuidade requerida pelo agravante, o que inclui eventual parcelamento, cabia à parte promover o recolhimento do preparo. Como não o fez, inevitável o reconhecimento de deserção do apelo.

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 5000175-79.2021.8.08.0031

Agravante:

Ronivaldo Luiz Costa

Agravadas:

Banco do Brasil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 9800632, por meio da qual não conheci da apelação cível interposta pelo agravante, diante da deserção identificada.

Em seu arrazoado, em suma, o agravante redunda em alegar hipossuficiência e sustenta que é possível o parcelamento das custas processuais, pelo que requer a reformada a decisão em comento. (ID. 10362480)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 9800632, por meio da qual não conheci da apelação cível interposta pelo agravante, nestes termos:

"[...]ao analisar o apelo em apreço, identifiquei que o apelante interpôs o recurso sem a comprovação do preparo recursal, tendo pleiteado a gratuidade da justiça e declarando-se hipossuficiente.

Entretanto, não bastasse a impugnação ultimada pelos recorridos em contrarrazões (ID. 6608747), como o pedido do benefício foi formulado no curso do processo deveria a parte ter comprovado não ter condições para arcar com as despesas processuais (AgRg no AREsp 721.863/SP), pelo que determinei sua intimação, para os fins do art. 99, §2º, parte final, do CPC.

Como o recorrente não logrou em comprovar sua propalada precariedade econômica, indeferi a benesse e determinei nova intimação do recorrente para providenciar o preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC.

Nada obstante, o insurgente se limitou a protocolar a petição ID. 9712937, por meio da qual requereu análise do pedido de parcelamento das custas processuais, sob a alegação de que este órgão julgador não se manifestou sobre a questão, o que a toda denota inobservância do disposto no art. 1.007,
caput
, do CPC e evidencia a deserção recursal.

Afinal,
“[...]o recolhimento das custas ao final do processo ou seu parcelamento é uma forma de deferimento de gratuidade da justiça, pois se trata de benefício apenas concedido quando restar demonstrada a insuficiência de recursos da parte em arcar com as custas processuais em uma única parcela[...]” (AREsp n. 2.046.631, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/08/2022.),
o que, como externado na decisão ID. 9477586, não é o caso dos autos.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste sodalício, com as devidas adequações:

“ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II. Esta Egrégia Terceira Câmara Cível, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, ao compreender que o Recorrente não é hipossuficiente financeiramente, houve por bem manter, na integralidade, a Decisão combatida, negando total provimento ao Recurso, o que, por certo, atinge todos os pedidos recursais, inclusive relativos ao recolhimento das custas processuais ao final da demanda principal, ou o parcelamento das custas prévias processuais em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas mensais.

III. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003501-09.2022.8.08.0000, Relª. Desª. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 3ª Câmara Cível, Data: 29/Mar/2023)

Pelo exposto, uma vez identificado o descumprimento do preceito normativo do art. 1.007,
caput
, do CPC,
não conheço
do recurso, posto que deserto.[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a alberga neste agravo interno, eis que, conforme colacionado na decisão antes transcrita, não tendo logrado em comprovar sua alegada precariedade econômica, foi indeferido o pedido de gratuidade por ele formulado, o que engloba a possibilidade de parcelamento das custas prcessuais, conforme a jurisprudência do e. STJ citada.

Nada obstante, devidamente intimado para formalizar o recolhimento do preparo recursal, a parte se limitou a requerer o parcelamento da verba, o que ensejou o reconhecimento de deserção do apelo, sendo certo que a matéria em questão inclusive resta preclusa, diante da ausência de manejo de recurso próprio quando do indeferimento da benesse.

Assim, uma vez preclusa a questão afeta à concessão da gratuidade requerida pelo agravante, o que inclui eventual parcelamento, cabia à parte promover o recolhimento do preparo. Como não o fez, inevitável o reconhecimento de deserção do apelo.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.